Tribunal: TJMT
Processo: 1005866-48.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005866-48.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DO ACORDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna o acordão, face ao disposto no art. 1010, II, do Novo CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra acordão da minha relatoria, (id. 53619492), que não conheceu do recurso.

Alega a Embargante que o acordão entendeu que a responsabilidade objetiva da Concessionária para ressarcimento de danos elétricos ampara, por si só, a obrigação deste em indenizar o prêmio pago pela Embargada aos seus seguros.

Aduz que recentíssima jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, prolatada pela 4ª Câmara de Direito Privado, com relatoria do Douta Desembargadora Serly Marcondes, julgado no dia 20/05/2020, e publicado no dia 25/05/2020, Autos n° 1033051-83.2017.8.11.0041, o qual reformou a sentença e julgou a ação improcedente em segundo grau, em virtude da unilateralidade dos documentos juntados, com é no presente caso; também no julgado nos autos 1000907-56.2017.8.11.0041, 1029372-75.2017.8.11.0041.

Ao final requer seja sanada a contradição do acordão, reconhecendo a inexistência de nexo causal entre os danos narrados na inicial e qualquer responsabilidade inequívoca da Concessionária Embargante; alternativamente, prequestiona a matéria.

Contrarrazões (id. 54387489), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, não conheceu do recurso.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA CONTRA ENERGISA – REVELIA – MATÉRIA FÁTICA DEDUZIDA NO RECURSO – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“No recurso de Apelante revel, só cabe discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, pena de afronta ao instituto da preclusão.” (TJ/MG publicação em 10/07/2020)

Como se vê, o recurso não foi conhecido, pois as teses envolviam questões fáticas, que, por força da revelia, estão preclusas e não podem ser suscitadas na via recursal. Já a Embargante alega que o recurso negou provimento a apelação e manteve a sentença, renovando os mesmos argumentos.

Com efeito, o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal.

Deste modo, não se conhece de recurso sem motivação, porque manifestamente inepto, invocando-se a respeito à lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois"recurso interposto sem motivação constitui pedido inépto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apleação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá" as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017) (destaquei)

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
por ofensa à dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020